Tribunal: STF
Processo: ARE 1483447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO DO SINTSEP/MA FORMADO EM 2009. POSTERIOR FORMAÇÃO DO SINDICATO PRÓPRIO DE POLICIAIS CIVIS EM 2014. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DO TJMA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, SEM INTERESSE DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. A controvérsia se resume a definir se os apelantes são legitimados para executar o título executivo coletivo oriundo da ação n. 37.012/2009. II. Compulsando os autos, depreende-se que os Apelantes, ao tempo da formação do título, 2009, eram associados os SINTSEP/MA, sendo que são legítimos para a execução do título, uma vez que o Sindicato dos Policiais, SINPOL/MA, somente veio se constituir em 2014, conforme provado nos autos. III. Apelação conhecida e provida, sem interesse da Procuradoria Geral de Justiça. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia no presente apelo consiste em averiguar se os apelantes possuem legitimidade para executar individualmente os créditos oriundo da sentença coletiva proferida no processo n° 37012/2009. 



    Analisando os autos, observa-se que merece razão aos apelantes, tendo em vista que a época da sentença coletiva, não existe Sindicato dos Policiais Civis e todos os funcionários do Estado estavam vinculados ao SINTEP, apenas possuindo a função de realizar a liquidação do feito quando provocado pelo Juízo a quo. 



    Desta feita, está provado nos autos que o Sindicato dos Policiais Civis – SINPOL somente veio existe no ano de 2014. Assim, até essa data todos os títulos coletivos que como autor o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP beneficia todos os servidores integrantes das categorias vinculadas ao aludido sindicato. 



    Sendo assim, o fato de posteriormente surgir um sindicato específico não retira a legitimidade dos servidores, posto que os efeitos são prospectivos e não retroativos, como equivocadamente entendeu o magistrado a quo, ao não reconhecer a legitimidade dos apelantes. 



    Conclui-se, portanto, que inexistem óbices ao seguimento do feito, uma vez que os apelantes são regulamente beneficiados do título executivo em apreço. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente